Tribunal: TJDFT
Processo: 0717663-53.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0717663-53.2022.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LETICIA OHANA PIMENTEL HELENO DA SILVA EMBARGADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos por Leticia Ohana Pimentel Heleno da Silva contra decisão deste colegiado. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator